Tribunal: TJES
Processo: 5003407-53.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003407-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANAINA SOUZA RONCETI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5003407-53.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JANAINA SOUZA RONCETI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO HABITUAL DA UNIDADE. APONTAMENTO DE POSSÍVEL FUGA DE CORRENTE INTERNA. CORREÇÃO DO FATURAMENTO DEVIDA AINDA QUE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DO FATURAMENTO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e a condenou a proceder à revisão das contas de energia da parte autora dos meses de novembro/2021 a fevereiro/2022, ajustando-as com base no consumo médio da unidade nos últimos 12 meses, além do pagamento do montante de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela Recorrente.

(3). Em atenção às informações trazidas pela Recorrente, nota-se que indica a concessionária que realizou inspeção técnica no medidor da consumidora e constatou não existirem quaisquer problemas relacionados ao seu correto funcionamento. Entretanto, no mesmo relatório, há indicação de suspeita de fuga de corrente interna, o que poderia ser a causa do registro de consumo a maior no caso concreto.

(4). Nesse sentido, destaco que, embora não exista comprovação inequívoca de que existe problema interno na instalação do consumidor (o que, de todo modo, deveria ter sido demonstrado pela Recorrente, nos termos do art. 323, § 3º, da Res. 1.000/2021 da ANEEL), dispõe o art. 323, § 3º, I, da Res. 1.000/2021 da ANEEL que a devolução do montante apurado incorretamente a maior deve ocorrer ainda que na hipótese de culpa exclusiva do consumidor. Em outras palavras, significa dizer que mesmo diante de problema interno (cuja responsabilidade quanto à reparação do vício incumbe ao consumidor), é devida a correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade, sendo, portanto, devida a revisão do comandada na hipótese.

(5). Por fim, diante da irregularidade do débito referente aos meses de novembro/2021 a fevereiro/2022, evidente que tais cobranças não podem lastrear eventual suspensão do serviço da Recorrida (sobretudo considerando que tais débitos já haviam sido objeto de impugnação na esfera administrativa pela consumidora), denotando-se a ilicitude do corte promovido pela Recorrente e a efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida.

(6). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à compensação por danos morais, sendo certo que o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), também não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)